Tribunal: STF
Processo: RE 1046635
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo Tema 504, cujo paradigma é o RE-RG 593.544. (eDOC 4)



    Posteriormente, o Tribunal de origem devolveu o processo ao STF, ao fundamento de que a questão tratada nos autos diverge do referido paradigma. (eDOC 15)



    Desse modo, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 4 e passo a julgar o recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região assim ementado, no relevante: 



    “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CSLL E IRPJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEIS 9.363/96 E 10.276/01. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. SELIC. 1. Segundo orientação desta Corte, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da LC 118/05 (ou seja, após 08-06-2005), objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05. Vinculação desta Turma ao julgamento da AIAC nº 2004.72.05.003494-7/SC, nos termos do art. 151 do Regimento Interno desta Corte. 2. Tratando-se o crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96 e modificado pela Lei 10.276/01, de incentivo fiscal destinado a desonerar as exportações do pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes ao longo de toda a cadeia produtiva, não pode tal valor ser considerado receita e integrar a base de cálculo da CSLL e do IRPJ, sob pena de distorção da norma de incentivo. 3. A compensação deverá ser efetuada após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), na forma do disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores. 4. A atualização monetária do indébito incide desde a data do pagamento indevido do tributo, nos termos da Súmula n.º 162 do STJ, até a sua efetiva restituição ou compensação, mediante a aplicação da taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária. 5. Apelo e remessa oficial parcialmente providos”. (eDOC 1, p. 194).



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação do artigo 149, § 2º, I; 150, § 6º, do texto constitucional. 



    Sustenta-se que o crédito presumido do IPI não é recomposição de custos, mas um incentivo fiscal à exportação, ainda que de custeio, concedido mediante política de incentivo às exportações. Aduz-se que se destina à desoneração do PIS e da COFINS, não tendo reflexo na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Afirma-se que há previsão de exclusão dos valores em referência da base de cálculo do IRPJ e da CSL.



    Assevera-se que o ressarcimento dos créditos de PIS/COFINS, na forma de créditos presumidos de IPI — conforme a Lei 9.363/96 — não possui a natureza de receita decorrente de exportação, não se tratando de crédito tributário.



    Afirma-se que a receita proveniente de crédito presumido de IPI, como ressarcimento da COFINS/PIS, entra no cômputo do lucro como rendimentos da pessoa jurídica. Aponta-se que o reconhecimento da exclusão do ressarcimento a título de crédito de IPI implica concessão de uma desoneração tributária, em afronta ao texto constitucional.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional à espécie (Leis 10.276/02, 9.363/96 e 9.430/96, bem como Decreto 3.000/99), afastou a inclusão, na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, do crédito presumido de IPI, por não se constituir receita da empresa, mas mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações de exportação.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Controverte-se nos presentes autos acerca da natureza jurídica do incentivo fiscal concedido às empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais pelas Leis 9.363/96 e 10.276/02, consoante se verifica, in verbis: 



    'Art. 1º A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.' 



    'Art. 1º Alternativamente ao disposto na Lei n.º 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.' 



    A matéria já foi discutida no âmbito deste Regional, não comportando maiores digressões.



    (...)



    No que pertine à CSLL e ao IRPJ, não obstante se verifique que a benesse instituída pela Lei 9.363/96 se destine tão-somente à desoneração da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, inarredável a conclusão de que não podem incidir sobre o discutido crédito presumido de IPI.



    De fato, da análise da legislação pertinente (Lei 9.430/96 e Decreto 3.000/99 - RIR), constata-se que ditas exações são calculadas sobre a receita bruta operacional da empresa, além de outras receitas não decorrentes da sua atividade fim. 



    Assim, não constituindo o crédito presumido de IPI receita da empresa, mas mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações de exportação, não há que se falar em sua inclusão na base de cálculo da CSLL e do IRPJ”. (eDOC 1, p. 197-199)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.295.595 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe 19.5.2021)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. BASE DE CÁLCULO: INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.407.164 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023)



    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 4 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



     



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente